Tribunal: TJSP
Processo: 1018433-02.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Resolução unilateral. Prevalência das normas protetivas do CDC sobre a lei de alienação fiduciária (Lei Federal 9.514/97). Não incidência, na espécie, do tema 1095, objeto de apreciação no âmbito do julgamento de demandas repetitivas. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Resolução unilateral. Prevalência das normas protetivas do CDC sobre a lei de alienação fiduciária (Lei Federal 9.514/97). Não incidência, na espécie, do tema 1095, objeto de apreciação no âmbito do julgamento de demandas repetitivas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.